Tribunal: TJSP
Processo: 1010712-32.2018.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado após o julgamento do recurso, com o provimento da apelação, para anular a sentença. Alegada omissão e obscuridade. Vícios ausentes. EMBARGOS REJEITADOS". (Decisão no 45511).